Tribunal: TJPA
Processo: 0018715-26.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018715-26.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: IGRISON FELIPE SOARES LEITE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER ENFRENTADO O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. PEDIDO QUE NÃO CONSTOU DAS RAZÕES DO APELO E DEMANDA REEXAME DAS PROVAS DISCUTIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante alega que o acórdão foi omisso por ter deixado de enfrentar o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A existência, ou não, no acórdão embargado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Em

nenhum momento, nas razões do apelo, o embargante postulou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ademais, para apreciar o pleito, há a necessidade de rever toda a prova produzida no processo, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos

conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IGRISSON FELIPE SOARES LEITE
opôs, com fundamento no art. 619 do CPP, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão doc. Id nº 20155191, publicado no DJ de 20/06/2024, de minha relatoria.

O embargante alega que o aresto embargado foi omisso por não ter enfrentado a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ver desclassificada a conduta para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

DA OMISSÃO APONTADA

O embargante alega que o aresto embargado foi omisso por não ter enfrentado a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que em nenhum momento, nas razões do apelo, o embargante postulou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ademais, para apreciar o pleito, há a necessidade de rever toda a prova produzida no processo, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Por isso, desacolho o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024